Tribunal: STF
Processo: CC 7023
Classe: CC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-30
Data de publicação: 1995-03-30

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA. CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO
PROPOSTA POR SERVIDORES DO IAPAS CONTRA A AUTARQUIA, TENDO POR OBJETO
VANTAGENS  FUNCIONAIS  DECORRENTES  DO CONTRATO  DE  TRABALHO  QUE OS
VINCULAVA À REFERIDA AUTARQUIA, ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO REGIME ÚNICO.
          A Justiça do Trabalho continua competente para o julgamento
de  reclamações  de  servidores  públicos  federais,  decorrentes  de
contrato de trabalho.
          Inteligência do art. 114 da Constituição Federal.
          Procedência do conflito.